Tribunal: STF
Processo: Rcl 43027
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, o Supremo reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão de que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”.



    2. Caberá à Justiça comum processar e julgar pedido de indenização por danos decorrentes do manuseio de substância química no exercício do trabalho se ocorrida a descoberta da contaminação após submetido o trabalhador ao regime estatutário.



    3. Agravo interno desprovido.